Tribunal: STF
Processo: RE 1374619
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 207, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se da sentença confirmada pelo acórdão atacado, a seguinte fundamentação:



    “(...)



    Embora o edital preveja a necessidade de nova inscrição em caso de preenchimento equivocado de algum dado, já não havia tempo hábil para tal procedimento diante do encerramento do prazo de inscrição. A autora, desse modo, pediu imediato socorro à Universidade (evento 1, COMP8) para alteração do dado referente ao sistema de cotas, pois se enquadraria na opção L5 e não na opção L6 que foi marcada.Ainda que a Administração deva se guiar pela legalidade, também deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade (art. 2º da Lei 9.784/99). No caso em tela, as consequências para a vida pessoal da autora (impossibilidade de ingresso no curso pleiteado, pois a categoria L6 que marcou equivocadamente é destinada a candidatos negros, pardos ou índios) seriam muito mais relevantes do que a solução do problema mediante a alteração do dado, a qual foi feita sem dificuldades pela Universidade quando intimada para tanto (evento 8, PET1).A Lei 9784/99 também preza pela adoção de formas simples que respeitem os direitos dos administrados (art. 2º, IX), de modo que a previsão editalícia de necessidade de nova inscrição com novo pagamento de guia para correção de um simples equívoco parece ir além do razoável para atendimento do interesse público (art. 2º, VI).



    (...)”



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente